Tribunal: TJMT
Processo: 0003193-09.2015.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003193-09.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 128.149.461-53 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - CPF: 204.875.908-48 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 217.459.548-64 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), ANDRÉ LUIZ SBRÓGIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O EXCESSO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco executado, alegando erro nos cálculos da repetição do indébito, apontando que estes devem se restringir aos valores efetivamente descontados da conta bancária do autor e não ao montante total das cédulas de crédito bancário.

2.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a impugnação, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar se os cálculos devem ser limitados aos valores efetivamente descontados da conta bancária, excluindo-se valores não pagos em razão de liminar concedida.

III. Razões de decidir

4. A decisão recorrida excedeu os limites estabelecidos pela sentença de mérito, que determinou a repetição simples dos valores indevidamente descontados, nos termos do trânsito em julgado do acórdão de apelação.

5. Os valores descontados foram interrompidos em decorrência de decisão liminar, não podendo integrar a base de cálculo da repetição do indébito.

6. Determina-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores corretos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar procedente a impugnação e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, reconhecendo o excesso de execução.

Tese de julgamento:
"A repetição de valores indevidamente descontados em cumprimento de sentença deve se restringir aos montantes efetivamente pagos, excluindo-se valores suspensos por decisão judicial."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição do Indébito, promovida por JORGE JOSE DO NASCIMENTO em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 245879273):

“
DISPOSITIVO:

20. Diante do exposto e em consonância com os fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação realizada pela parte executada.

21. HOMOLOGO o cálculo realizado pelo contador oficial.

22. DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO em favor da parte exequente do valor depositado na CONTA ÚNICA, devendo a quantia ser transferida via TED, na conta bancária informada no id. 165971272, qual seja: (i) Banco do BTG (208), Agência 0020, Conta Corrente 59950-4, CPF 617.247.261-53, titular Paulo Emilio Monteiro de Magalhães.

23. INDEFIRO o pedido da parte exequente para condenar o executado em multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.”

Em suas razões (ID. 245879294), o banco apelante alega em síntese excesso de execução pelos cálculos na apuração do dano material (repetição de indébito na forma simples) que não considerou os termos dispositivos da sentença condenatória ao comando de restituição dos valores efetivamente descontados da conta do autor.

Aduz que o cálculo combatido utilizou indevidamente o valor total da cédula de crédito bancária a apuração do valor a ser restituído.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença do feito executivo, a revisar o cálculo relativo ao dano material, ao exato termo da condenação.

Contrarrazões apresentadas (ID. 245879296).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco executado, na qual se alega, em síntese, a existência de erro nos cálculos dos danos materiais, com a não observância do comando judicial relativo à condenação na repetição do indébito, na forma simples, dos descontos indevidos realizados na conta bancária do autor.

A sentença julgou improcedente a impugnação, homologando os cálculos apresentados e determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores em favor da parte exequente.

A controvérsia reside em uma única questão: o cálculo deve se restringir à apuração da repetição do indébito dos valores efetivamente descontados da conta do autor, e não incidir sobre o valor total das cédulas de crédito bancário, nos montantes de R$ 7.888,94 e R$ 37.180,63.

Analisando os autos, verifica-se que o pedido do autor/exequente na petição inicial (ID 158482788) foi, de fato, para a restituição dos valores indevidamente cobrados e descontados em conta bancária. Esse pedido foi deferido pela sentença (ID 158478426), que consignou:

“c) CONDENO a parte requerida a restituir em dobro os valores indevidamente descontados no benefício salarial da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (01/12/2015) e correção monetária a partir da data de cada desembolso, com o devido abatimento dos valores efetivamente creditados em conta bancária do autor, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;”

Contudo, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo banco réu, a Câmara deu parcial provimento ao recurso, determinando que a repetição do indébito ocorresse de forma simples. Tal decisão transitou em julgado, sem modificações posteriores (Certidão - ID 170464177).

Dessa forma, prospera a alegação do banco impugnante de que os cálculos apresentados contêm excesso de execução. Isso porque as parcelas dos contratos de cédulas de crédito bancário não foram integralmente descontadas da conta do autor, tendo em vista a suspensão dos descontos em razão da liminar concedida em agravo de instrumento (ID 158482788), cujo cumprimento se deu em 17/11/2015 (fls. 78).

Conforme se verifica nos contratos de números 21-2053358-13 e 21-2061640113, as últimas parcelas seriam descontadas até 15/01/2021. Contudo, desde 17/11/2015, tais descontos foram interrompidos.

Assim, o valor total dos contratos não pode ser utilizado como base para a execução, uma vez que não há amparo na sentença para repetição de valores que não foram pagos.

Diante do exposto, a impugnação merece ser julgada procedente, com a consequente reforma da sentença, para que se observe a repetição simples dos valores efetivamente pagos/descontados, conforme determinado na sentença e mantido no acórdão.

Isto posto, conheço o recurso e
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente a impugnação, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, reconhecendo o excesso de execução e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam elaborados novos cálculos para apuração do valor correto a ser executado.

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do excesso de execução, a ser apurado nos novos cálculos, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025